Tribunal: STF
Processo: HC 182818
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 6):
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. São idôneas as razões exaradas para justificar a custódia preventiva, diante do fundado risco de reiteração delitiva, vistos os indícios de que o acusado – que ostenta outras passagens e condenações – integra organização criminosa voltada à prática habitual do tráfico de drogas, a quem competiria a liderança do grupo; elementos suficientes, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a embasar a prisão provisória. 3. Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 4. É direito do réu preso, acusado em processo penal, ser julgado em prazo razoável, sem dilações indevidas, em conformidade com a Constituição da República (art. 5º, LXVIII) e com o Decreto n. 678/1992 (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7º, item 5). 5. Fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo para o encerramento do feito, que, instaurado em relação ao recorrente e outros doze acusados, é complexo e vem recebendo impulso regular. 4. Ordem denegada. 
    Narra o impetrante que: a) contra o paciente foi decretada prisão temporária, a qual restou posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, e art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13; b) o paciente está preso cautelarmente desde 02.04.2018; c) o STF havia concedido liminar em habeas corpus diante do excesso de prazo na formação da culpa, tendo sido expedido em seu favor alvará de soltura em 06.11.2018; d) a Primeira Turma do STF, ao apreciar o HC 163.401, não conheceu da impetração e revogou a liminar anteriormente deferida; d) o paciente foi solto em 06.11.2018 e desde então não voltou a delinquir; e) não existem informações de que tenha exercido qualquer atividade ilícita ou tenha criado embaraços processuais; e) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois baseia-se na gravidade abstrata do delito; f) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; g) o juízo deixou de motivar a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão; h) há excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o processo tramita há mais de dois anos sem ter sido iniciada a instrução; i) o paciente não ostenta vasta ficha criminal; j) trata-se de réu primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa. 
    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, pela sua substituição por medida cautelar diversa. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O Juízo de 1º grau fundamentou a medida gravosa nos seguintes termos (eDOC 3, grifei): 
    (...)
    Os argumentos expendidos na mencionada decisão são suficientes para o decreto da prisão preventiva do investigado, por tratar-se de indivíduo que não tem ocupação lícita, vivendo exclusivamente da preparação e distribuição de drogas ilícitas, como MACONHA, CRACK, SKANK e COCAÍNA. É pessoa com extensa ficha criminal, comanda o tráfico de drogas no Bairro Montese, e mantém conexão com outros faccionados do CV/FDN em outros bairros de Fortaleza. 
    (...) Com o avanço das investigações realizadas pela Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (DRACO), constatou-se que o JOSÉ FREITAS DE ALMEIDA NETO, v. 'NETÃO BOCHECA', é o chefe da Organização Criminosa com atuação no Bairro Montese.
    (...)
    Diversamente ao que alega a defesa, verifico que a decisão atacada calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente e no fundado receio de reiteração delitiva. Destacou, inclusive, que ele exerce posição de liderança na organização criminosa, estruturada para praticar de forma habitual tráfico de drogas e outros delitos de natureza grave. 
    Registro que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. (HC 121.208, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).
    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão  preventiva, é certo que os delitos supostamente praticados interferem no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no art. 282 do CPP.
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública. A esse respeito, não há teratologia no decreto preventivo.
    Ainda nessa direção, aponto que o delito de formação de organização criminosa, por exemplo, que reclama estrutura ordenada e com divisão de tarefas, carrega consigo, de forma ínsita, o intuito de práticas criminosas de modo habitual. Daí que, nesse cenário, não se exige muito esforço argumentativo para se demonstrar o risco de reiteração delituosa apto a macular a ordem pública. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. (HC 131055, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016)
    Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente advindo do título prisional que se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder de suposta organização criminosa. (HC 131905, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016)
    A existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (HC 108219, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012)
    Esclareço que o suposto envolvimento do paciente no contexto criminoso e o seu histórico criminal não são sindicáveis por esta via excepcional. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 
No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04.05.12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12.05.14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.03.14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.12.  
    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.
    2. Com relação ao alegado excesso de prazo, registro que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei).
    Sob esse viés, verifico que o Superior Tribunal de Justiça rejeitou a tese defensiva nos seguintes termos (eDOC 6, p. 7/ 8 - grifei):
    (...)
    Quanto ao suposto excesso de prazo para o encerramento do feito, cumpre registrar, ab initio, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
    Consoante o entendimento desta Corte Superior, "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).
    Depois da consulta à página eletrônica do TJCE, verificou-se que o feito vem recebendo impulso regular e o alvará de soltura, em virtude da liminar deferida pelo STF, foi expedido dia 6/11/2018.
     Diante desse cenário, não constato excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que fundamente a intervenção desta Corte Superior, sobretudo porque se trata de feito complexo, com réus réus e diversas testemunhas, além da pluralidade de advogados. 
    Com base em informações obtidas em pesquisa ao sistema informatizado do Tribunal a quo, noto que o Juízo de primeiro grau dirige o andamento do processo com a diligência necessária, a evidenciar a busca de celeridade na tramitação. Ilustrativamente: 
    [...] 1. A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. Não havendo, nos autos, nada que indique que o Estado tenha sido, ou esteja sendo, desidioso na condução do feito, não há falar, portanto, em excesso de prazo na formação da culpa. 2. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a gravidade concreta da conduta praticada pelo recorrente, destacando a grande quantidade de droga apreendida e, ainda, o fato de acusado não ter vínculo com o distrito da culpa, considera-se fundamentada a prisão para a garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal. 3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 81.007/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 30/5/2017, destaquei) 
    Portanto, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo. 
    Não verifico ilegalidade na decisão impugnada.
    Em verdade, a ação penal que figura como pano de fundo deste habeas corpus é feito complexo, no qual se apuram atos supostamente praticados por organização criminosa fortemente estruturada e armada, com maior quantidade de denunciados, inclusive patrocinados por advogados diverso. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do TJCE, observo que foram decretadas diversas medidas constritivas e foram apreciados vários pedidos de liberdade provisória, entre outros. Instaurou-se, inclusive incidente de insanidade mental em favor de um dos acusados. Houve ainda declinação de competência para vara especializada. Com base no art. 80 do CPP, por conveniência da instrução, determinou-se a cisão do processo em relação ao corréu Lucas Fernandes Afonso. Atualmente, figuram doze réus na ação. 
    Destaco, ainda, que a audiência de instrução estava prevista para o mês corrente, contudo foi reagendada para o subsequente. Possivelmente, em razão do grave cenário sanitário ocasionado pela pandemia do COVID-19, haja maior elastecimento no deslinde do feito.
    À vista de tais particularidades, a marcha processual estabelecida pelo Juízo singular, até o momento, não destoa do razoável. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades. 
    Nessa quadra, à luz do caso concreto, não se afigurava mesmo recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo, que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como na hipótese em mesa, extrapolamento decorrente da natureza específica da causa. 
    “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, bem como de se interromper atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; HC 146.293-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2018; e HC 150.034-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2018. 2. A complexidade dos fatos e do procedimento permitem seja ultrapassado o prazo legal da instrução processual, máxime diante do registro do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o recurso de apelação está em processamento, não havendo sinal de desídia em sua tramitação. A complexidade do feito, que conta com 5 réus, e cuja denúncia possui quase 30 laudas, justifica, ao menos até aqui, o não exaurimento da instância ordinária, o que deve ocorrer em breve”. Precedentes: HC 125.144-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016; e HC 132.610-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016. [...] 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.” (HC 169115 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019). 
    “1. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas do feito (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se evidencia desídia ou deliberada demora por parte do Poder Judiciário. 3. ‘A impetração de habeas corpus mostra-se inviável para digressões de fundo que impliquem revolver fatos e provas, com vistas, por exemplo, a refutar conclusão fixada pelo juízo de primeira instância acerca da competência por conexão para processar e julgar ação penal, cuja questão sequer foi esgotada pelas instâncias ordinárias na via processual adequada’ (HC 125.555, Rel. Min. Teori Zavascki)” (HC 165225 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019).
    Atento, portanto, aos limites cognitivos da via eleita, a decisão ora combatida, não é manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é cabível a concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente